Tribunal: STF
Processo: HC 229167
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 811.748/MG.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes do art. 33 c/c o art. 40, inc. V, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico interestadual de drogas), e art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850, de 2013 (organização criminosa armada). O Juízo de origem determinou a citação por edital do corréu colaborador por se encontrar em local incerto e não sabido e, na hipótese de não comparecimento ao processo, o desmembramento do feito em relação a ele.



    3. Inconformada, a defesa ajuizou correição parcial perante o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que indeferiu o pedido liminar. Na sequência, formalizou-se a impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a necessidade de superação do verbete nº 691 da Súmula do STF. Aponta a ilegalidade da determinação de desmembramento do feito em relação ao corréu colaborador. Destaca a ocorrência de constrangimento ilegal considerada a realização da audiência de instrução e julgamento sem o interrogatório e sem a presença do colaborador, uma vez que houve a inversão da ordem dos interrogatórios. Afirma violados os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.



    5. Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Diante do exposto requer seja conhecido e provido o presente Habeas Corpus para que seja reformada a decisão agravada e concedida a ordem para:



    a) Determinar o conhecimento do Habeas Corpus impetrado, concedendo-se a ordem nele requerida;



    b) reformar a decisão proferida nosº 0012376-60.2022.8.13.0470, declarando a nulidade da decisão que: a) determinou a citação por edital do correu/colaborador premiado Vitor Luiz Xavier; b) determinou o desmembramento do feito em relação ao correu/colaborador premiado Vitor Luiz Xavier e, c) inversão dos interrogatórios realizado em audiência de instrução e julgamento.



    c) reconhecer o direito do paciente André Luiz Ferreira Vasconcelos de produzir prova testemunhal sobre o acervo probatório, inovador e incriminatório, trazido contra ele nos autos pela acusação e pelos colaboradores e ainda o direito de contraditar pessoalmente em juízo os depoimentos prestados pelo colaborador;



    d) revogar a prisão preventiva decretada em face do paciente André Luiz Ferreira Vasconcelos;



    e) determinar a prioridade no julgamento, em virtude do art. 149, II do RISTF.” (e-doc. 1, p. 9).



    É o relatório.



    Decido.



    6. As questões suscitadas neste habeas corpus não passaram sequer pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, a 6ª Turma, sem adentrar a matéria de fundo, em análise perfunctória, limitou-se a afirmar a ausência de ilegalidade e a inviabilidade de superação do entendimento consolidado no verbete nº 691 da Súmula do STF, uma vez que a controvérsia ainda não fora analisada pelo Tribunal de Justiça. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p.20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    7. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    8. Não há que se falar em nulidade, uma vez que a revelia foi decretada por não ter sido o corréu localizado. Levou-se em conta a legislação de regência.



    “CPP, Art. 361.  Se o réu não for encontrado, será citado por edital, com o prazo de 15 (quinze) dias.”



    9. Quanto ao desmembramento, nos termos do art. 80 do CPP, a separação de processos revela-se como uma faculdade posta à disposição do magistrado, cabendo a ele a análise da conveniência, ou não, da separação dos feitos. Confira-se:



    “CPP, Art. 80.  Será facultativa a separação dos processos quando as infrações tiverem sido praticadas em circunstâncias de tempo ou de lugar diferentes, ou, quando pelo excessivo número de acusados e para não lhes prolongar a prisão provisória, ou por outro motivo relevante, o juiz reputar conveniente a separação.”



    10. Ademais, conforme ressaltado pelas instâncias antecedentes, a simples separação dos feitos processuais não é capaz de prejudicar a produção das provas, as quais, mesmo que realizadas em um processo, podem ser utilizadas em outro, desde que assegurado às partes o direito ao contraditório. A esse respeito, cito os seguintes precedentes:



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Estelionato e associação criminosa. Prova emprestada. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que ‘nenhuma nulidade há por terem sido juntadas aos autos do processo principal provas emprestadas de outro processo crime’ (HC 109.909, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia). 2. O STF já decidiu que ‘a utilização de prova emprestada legalmente produzida em outro processo de natureza criminal não ofende os princípios constitucionais do processo. O amplo acesso à totalidade dos áudios captados realiza o princípio da ampla defesa’ (Inq 2.774, Rel. Min. Gilmar Mendes). 3. No julgamento do HC 204.128, o Ministro Edson Fachin deixou consignado que este Tribunal ‘admite a apreciação de provas colhidas em ação penal diversa, desde que assegurado às partes o direito de manifestação acerca do teor dos elementos compartilhados’. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 219.734-AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 28/11/2022, p. 1º/12/2022; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO DECORRENTE DO NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DA AÇÃO IMPETRADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DA NÃO INTIMAÇÃO DO DEFENSOR PÚBLICO PARA A SESSÃO DE JULGAMENTO DA APELAÇÃO E DA NULIDADE DA PROVA EMPRESTADA: IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Não há nulidade por terem sido juntadas aos autos do processo principal provas emprestadas de outro processo-crime. Precedentes. 2. Este Supremo Tribunal assentou que, no sistema processual-penal vigente, a declaração de nulidade depende demonstração de prejuízo efetivo para a defesa ou acusação, ou de comprovação de interferência indevida na apuração da verdade substancial e na decisão da causa; não se declara nulidade processual por presunção. Precedentes. 3. Não procede o argumento de inocorrência da intimação pessoal do Defensor Público. 4. Os fatos descritos na sentença penal condenatória caracterizam a dedicação da Paciente às atividades criminosas e foram sopesados pelas instâncias de mérito para o fim de afastar a causa de diminuição da pena prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006. 5. Ordem denegada.”



    (HC nº 112.341/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 27/08/2013, p. 12/09/2013; grifos nossos).



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator